Tribunal: STF
Processo: RHC 247896
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Desclassificação para o crime de furto qualificado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 935.591/SP (evento 26).



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal) (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado, tendo em vista que “não ficou demonstrada que a conduta do recorrente foi mediante violência ou grave ameaça”. Alega que “o recorrente já havia realizado a subtração dos objetos quando foi surpreendido, de modo que não proferiu tais ameaças ou agressões para cometer o furto”. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta (evento 31).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum, sobretudo aqueles referentes à reiteração de pedido já submetido à apreciação desta Corte e à supressão de instância. Caberia à parte agravante, nas razões do regimental, rebater cada ponto da motivação constante da decisão ora questionada, o que não se verifica da leitura da peça, limitando-se a defesa a reafirmar, genericamente, a tese trazida na petição inicial do habeas corpus e a indicar a possibilidade de concessão da ordem de ofício em writ substitutivo de revisão criminal”. 



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça: 



    “Ocorre que, em 23/7/2024, a Presidência desta Casa indeferiu liminarmente o HC n. 931.077/SP, com idêntica pretensão, à vista da impossibilidade de suprimir instância e de reexame do conjunto fático-probatório da ação penal. Posteriormente, no dia 2/8/2024, indeferi liminarmente o HC n. 933.629/SP, impetrado contra esse mesmo acórdão em favor do ora paciente, dada a reiteração de pedidos. 



    Ora, o fato de a defesa haver buscado, em outras duas impetrações precedentes, obter manifestação desta Corte Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos distribuídos e julgados diariamente (AgRg no REsp n. 2.025.772/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe 26/4/2023) - (AgRg no RHC n. 184.017/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2023). 



    Com efeito, é evidente que o presente writ não tem cabimento, seja pela incognoscibilidade do feito substitutivo de revisão criminal, seja pela inadmissibilidade de reiteração de pedido, seja ainda pela impossibilidade desta Casa de tratar de questões não decididas pela instância a quo.”



    Nesse espectro, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente